Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004910-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL DA SILVA - CPF: 062.266.961-33 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004910-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO GABRIEL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVEM RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – PRISÃO DOMICILIAR INAPLICÁVEL – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática da mercancia reiterada.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva se não há nos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio da COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social.

É inviável a conversão em prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade da presença do réu para cuidado e sustento de sua família.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004910-41.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO GABRIEL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
João Gabriel da Silva
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Sustenta que, em razão da pandemia do novo coronavírus [COVID-19], e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar, já que é provedor de sua prole e sua esposa está grávida de 4 (quatro) meses.

Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão dos materiais apreendidos, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2021.002643-01, que atestou que o material resultou positivo para THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis sativa L. (maconha), além os depoimentos dos investigadores de Policia Civil, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.

Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que o acusado realmente pratica a mercancia de drogas ilícitas, vez que no local foi encontrada a quantia de R$20,00 (vinte reais) além de duas porções quantidade de substância entorpecente semelhante a maconha.

Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos investigadores que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil,
considerando que o mesmo já fora autuado anteriormente pela prática do mesmo crime no ano de 2019, tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade recentemente:

• Processo no 368-51.2019.8.11.0037 – Vara única da Comarca de Primavera do Leste – Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Portanto, pelo que se analisa, em profundidade, a descrição narrada pela autoridade policial, verifica-se que esses agentes do Estado, não só conhecem a demanda criminosa do uso e tráfico de drogas nessa cidade, como também, incansavelmente, esses heróis vem diariamente lutando para a erradicação dessa perniciosa prática comercial.

[...]
Dessa forma, verifica-se que o indiciado pratica o que chamado “tráfico formiguinha”, com a venda de pequenas quantidades de substância entorpecente para financiar o seu próprio vício, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso
.

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal [...].

Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do autuado, é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.

Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado.

Outrossim, sobre as alegações do custodiado, através do Defensor Público, de que os policiais militares teriam invadido a residência do custodiado, onde fora encontrada a segunda porção de substância entorpecente, verifico que as declarações do indiciado estão na contramão do histórico constante do respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais disso, conforme consta do Boletim de Ocorrência, durante a abordagem o flagranteado indicou o local e consentiu na entrada dos policiais em sua residência, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na conduta dos mesmos.

Ademais, quanto a alegação do autuado de que o policial desferiu-lhe um tapa no rosto, consigno a necessidade de aguardar o Laudo de Exame de Corpo Delito para posterior análise e adoção de providências contra os policiais militares.

Mas já desde logo, assevero ser inaceitável inversão de valores de acusados presos que pretendem atribuir conduta criminosa a policiais que estão no exercício regular do direito de combater o crime e estabelecer a ordem social, principalmente o fato de que estes mesmos policiais são agentes públicos que detêm, portanto, fé pública, até prova em contrário.

Assim sendo, é o caso da decretação da custódia cautelar, pelos motivos acima expostos.

Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO a pretensão deduzida pela defesa para a concessão da liberdade provisória ao indiciado.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO GABRIEL DA SILVA, devidamente qualificado nos autos”.

Assim, conquanto não seja expressiva a quantidade de droga apreendida –
51,41 gramas de maconha
, divididas em duas porções –, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que o paciente possui outras duas ações penais por delito de idêntica natureza, revelando a propensão à prática constante do comércio ilícito.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De outro giro,
embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.

Nem mesmo cabe, a princípio, a conversão em prisão domiciliar, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Gabriel da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021